Tribunal: TJES
Processo: 0002850-06.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002850-06.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR CATARINO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS COLETIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso permitido, em concurso material, à pena de 11 anos de reclusão, 1 ano e 3 meses de detenção, além de dias-multa, em regime inicial fechado, e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

2.
Consta dos autos que o acusado foi abordado em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, sendo apreendidas diversas porções de cocaína, maconha e crack, além de valores em espécie. Posteriormente, em imóvel indicado pelo próprio réu, foram encontradas mais drogas e munições, utilizadas no contexto da atividade ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há 4 questões em discussão:

(i) definir se a posse das munições deve ser absorvida pela causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, em vez de ensejar condenação autônoma pelo art. 12 da Lei nº 10.826/03;

(ii) estabelecer se a pena-base do crime de tráfico foi fixada com indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais;

(iii) determinar se subsiste a condenação ao pagamento de danos morais coletivos; e (iv) definir se a gratuidade da justiça pode ser apreciada nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O conjunto probatório demonstra que o imóvel onde as munições foram apreendidas funcionava como depósito vinculado à atividade de tráfico, o que evidencia a relação entre os artefatos e a mercancia ilícita.

5.
A ausência de finalidade autônoma para as munições impõe a incidência do princípio da especialidade, com afastamento da condenação pelo art. 12 da Lei nº 10.826/03 e aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

6.
A valoração negativa da culpabilidade não se sustenta quando fundada em elementos inerentes ao próprio tipo penal, como a quantidade de droga e a forma de acondicionamento, já considerados na estrutura do delito e no art. 42 da Lei de Drogas.

7.
A negativação das circunstâncias do crime exige dados concretos que extrapolem a gravidade ordinária do tráfico, não bastando a referência à dinâmica usual da traficância, ao acondicionamento da droga e à prática do delito durante o dia.

8.
A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente com base em atos infracionais praticados na adolescência ou em histórico infracional, pois esse vetor exige elementos concretos sobre aspectos morais e psicológicos autônomos extraídos dos autos.

9.
A natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, sobretudo diante da apreensão de diferentes espécies de entorpecentes, inclusive quantidade significativa de crack, substância de elevada nocividade, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

10.
A fixação da pena-base com o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima revela-se adequada quando remanesce uma única circunstância judicial desfavorável.

11.
A condenação por danos morais coletivos exige pedido expresso e elementos mínimos de prova que permitam aferir a extensão do dano, com observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível a presunção do prejuízo coletivo para fins indenizatórios.

12.
A aferição da hipossuficiência econômica do condenado para fins de assistência judiciária gratuita deve ser realizada na fase de execução, pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO

13.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002850-06.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOCIMAR CATARINO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
JOCIMAR CATARINO GOMES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (id 16460052), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou

pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena total de 11 (onze) anos de reclusão, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, além de 1.153 (mil cento e cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de valor fixado a título de dano moral coletivo.

Nas razões recursais (id 16460057), a defesa sustenta, em síntese, a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de que a conduta deveria ser absorvida pelo delito de tráfico de drogas, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. Pleiteia, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal, a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais coletivos e a concessão da gratuidade da justiça.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que, no dia 01 de abril de 2021, policiais militares, durante patrulhamento tático no bairro Santa Cruz, no município de Linhares/ES, visualizaram o denunciado em atitude suspeita, em uma esquina da via principal, local este conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes.

Diante da suspeita, a guarnição realizou a abordagem policial, ocasião em que foram apreendidos em poder do denunciado a quantia de R$ 308,00 (trezentos e oito reais) em espécie, bem como 12 (doze) pinos de substância análoga à cocaína, 10 (dez) buchas de substância análoga à maconha e 28 (vinte e oito) pedras de substância similar ao crack, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Na sequência, os agentes constataram, por meio de consulta aos sistemas oficiais, que o denunciado encontrava-se foragido da Penitenciária Regional de Linhares/ES, desde 23/11/2020.

Ainda segundo o apurado no Inquérito Policial, o denunciado indicou a localização de sua suposta residência, razão pela qual os militares se deslocaram até o endereço informado, onde verificaram tratar-se de uma casa abandonada, utilizada pelo acusado para guardar entorpecentes, munições e outros objetos ilícitos. No local, foram apreendidos aproximadamente 75g (setenta e cinco gramas) de substância similar ao crack, além de 12 (doze) munições calibre .38, marca CBC, intactas, igualmente sem autorização legal.

Por fim, consta que, durante o interrogatório policial, o denunciado confessou a prática do tráfico de drogas, afirmando, contudo, que apenas a substância maconha lhe pertencia, bem como admitiu possuir antecedentes pela prática do mesmo delito.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Inicialmente, quanto ao pleito de absolvição do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, assiste razão à defesa.

Embora as munições tenham sido localizadas em imóvel diverso do ponto de venda, o conjunto probatório evidencia que o local era utilizado como depósito da atividade de tráfico, havendo inequívoca vinculação entre os objetos apreendidos e a mercancia ilícita.

Não há nos autos qualquer indicativo de finalidade autônoma das munições.

Assim, em observância ao princípio da especialidade, deve incidir a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, afastando-se a condenação pelo art. 12 da Lei nº 10.826/03.

No que tange à
dosimetria da pena do crime de tráfico
, verifica-se que o magistrado de origem ao proceder à primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal, valorou negativamente os vetores da
culpabilidade
, da
personalidade
, das
circunstâncias do crime
, bem como a
natureza e quantidade da droga
, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

No que se refere à
culpabilidade
, constata-se que a sua valoração negativa não se sustenta, porquanto fundamentada em elementos inerentes ao próprio tipo penal, especialmente na quantidade de entorpecentes apreendidos e na forma de acondicionamento para a venda, os quais já são considerados na estrutura do delito e no art. 42 da Lei de Drogas, caracterizando indevida dupla valoração.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a exasperação amparou-se na forma de acondicionamento dos entorpecentes, na dinâmica usual da traficância e no fato de o crime ocorrer durante o dia. Inexistindo elementos extraordinários que extrapolem a gravidade do próprio tipo, o afastamento da negativação é medida que se impõe.

Com relação à
personalidade do agente
, a sentença se amparou na existência de atos infracionais praticados durante a adolescência, bem como no fato de o réu ter cometido novo delito pouco tempo após atingir a maioridade.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a análise da personalidade deve recair sobre aspectos morais e psicológicos do agente, não se confundindo com antecedentes ou histórico infracional. Ausentes elementos concretos extraídos dos autos capazes de demonstrar desvio de personalidade autônomo, impõe-se o afastamento desse vetor.

Por outro lado, quanto à
natureza e quantidade da droga apreendida
, corretamente valoradas com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, verifica-se a apreensão de diferentes tipos de entorpecentes, inclusive significativa quantidade de crack, substância de elevada nocividade, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Dessa forma, afastados os vetores mencionados e remanescendo apenas a
natureza e quantidade da droga
como circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se o redimensionamento da pena.

No que se refere aos critérios de exasperação da pena-base, adoto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, o que corresponde a 1 (um) ano e 3 (três) meses.

Assim, na
primeira fase
, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na
segunda fase
, permanece a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, tal como decidido na sentença.

Na
terceira fase
, incide a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias- multa
, no valor unitário fixado na sentença.

Com relação à condenação por
danos morais coletivos,
verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos exige, além de requerimento expresso, a existência de elementos mínimos nos autos que permitam aferir a extensão do dano, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

No caso, embora conste pedido expresso na denúncia, não houve indicação de valores nem produção de prova apta a quantificar a extensão do dano, não sendo possível presumir o prejuízo coletivo para fins indenizatórios. Assim, impõe-se a exclusão da condenação.

Por fim, quanto ao pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita
, com consequente isenção das custas processuais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a aferição da hipossuficiência do condenado deve ocorrer na fase de execução, cabendo ao Juízo competente decidir a respeito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para absolver o apelante do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, aplicar a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, redimensionar a pena nos termos acima delineados e afastar a condenação por danos morais coletivos, mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.